Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-19.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO DA ALIENAÇÃO POSTERIOR AO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes relativamente ao IPTU dos exercícios de 2021 e seguintes, com consequente cancelamento do protesto e da inscrição em dívida

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO DA ALIENAÇÃO POSTERIOR AO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes relativamente ao IPTU dos exercícios de 2021 e seguintes, com consequente cancelamento do protesto e da inscrição em dívida ativa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia reside em verificar (i) o sujeito passivo do IPTU quando há alienação do imóvel anterior ao fato gerador, mas com registro posterior; (ii) a validade da cobrança do tributo com base na titularidade registral à época do lançamento.
III. Razões de decidir.
3. Conforme entendimento do E. STJ, tanto o proprietário quanto o possuidor a qualquer título são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à Municipalidade eleger o sujeito passivo dos tributos.
4. O contrato de compra e venda não registrado perante o CRI não transfere a propriedade, mantendo a apelada como responsável pelo tributo.
5. No caso, embora a alienação tenha ocorrido em 2008, o registro foi efetivado apenas em 2022, após o fato gerador do IPTU de 2021, mantendo-se a responsabilidade tributária com a alienante.
6. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o proprietário registral à época do fato gerador, ainda que tenha havido alienação anterior não registrada. 2. Cabe à legislação municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, podendo optar entre o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.